Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DOIS CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ALÍNEA “H”, II, DO ART. 61, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Demonstrado o comportamento insistente do acusado, com intensidade quantitativa de mensagens e ligações de forma reiterada, ameaçando a integridade física e psicológica da vítima, resta configurado o tipo penal de crime de perseguição, sendo descabida a sua a desclassificação para o crime de ameaça.

2. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revelaram incontestes, quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e dos informantes na fase extrajudicial e em juízo.

3. Conforme critério adotado pelo STJ e por esta 2a Turma Criminal, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a majoração em fração mais elevada, o que não ocorreu nos autos, devendo ser reduzido o quantum de aumento.

4. A majorante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP deve ser mantida, haja vista que, na hipótese dos autos, não resta dúvida de que a vítima era considerada enferma na época dos fatos e que o réu tinha conhecimento da sua doença, assim como que se utilizou de seu estado para facilitar a prática do crime de ameaça, apresentando correlação entre a doença da vítima e o delito praticado.

5. Consoante o entendimento do STJ, nos casos de violência contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, observando da condição social e econômica do ofensor e da ofendida, a intensidade do dolo, a gravidade e a extensão da lesão gerada, bem como as circunstâncias concretas do caso, restando razoável o valor arbitrado pelo magistrado.

6. Recurso provido em parte.